Tribunal: TJMT
Processo: 1030853-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030853-21.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO MERCEDES-BENZ DO BRASIL S/A - CNPJ: 60.814.191/0001-57 (EMBARGADO), SALES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 25.534.182/0001-01 (EMBARGANTE), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO VITOR LUZ LUGON - CPF: 182.374.547-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ESSENCIALIDADE DO BEM. AUSÊNCIA DE POSSE. ATO JURÍDICO PERFEITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração contra acórdão que proveu agravo de instrumento, reformando decisão que declarou essencialidade de veículo e determinou sua restituição à recuperanda.

II. Questão em discussão

2.
A questão consiste em
analisar
: (i) se houve omissão quanto à essencialidade reconhecida pelo Administrador Judicial; (
ii
) se foi analisada a permanência do veículo no grupo econômico do credor; (
iii
) se houve omissão sobre nulidade da alienação; e (
iv
) se o princípio da preservação da empresa foi considerado.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão enfrentou expressamente a essencialidade, consignando que o bem deve estar na posse da recuperanda e ser utilizado em seu processo produtivo, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005.

4.
O veículo foi apreendido em 14/05/2025 e a propriedade consolidada em 21/05/2025, antes da declaração de essencialidade em 21/08/2025.

5.
A alegação de nulidade da alienação não foi suscitada no agravo, não podendo ser introduzida via embargos, sob pena de supressão de instância.

6.
O princípio da preservação da empresa não se sobrepõe ao ato jurídico perfeito quando o bem não está na posse da recuperanda.

IV. Dispositivo

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

A proteção aos bens essenciais pressupõe posse da recuperanda e utilização no processo produtivo.

2.
A consolidação da propriedade fiduciária antes do deferimento da recuperação constitui ato jurídico perfeito insuscetível de
desconstituição.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embarg
os
de declaração opostos por
SALES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
contra
acórdão que
deu provimento ao recurso
de agravo de instrumento
interposto por
BANCO MERCEDE
S-BENZ DO BRASIL S/A,
reformando a decisão
do juízo
recuperacional
que havia declarado a essencialidade do veículo caminhão Axor 2544LS 36 6x2 3e Diesel Básico, placa SGN2B95, chassi
9BM958443NB277244, e determinado sua restituição à empresa recuperanda
.

Nas razões recursais, a embargante sustenta
a existência de omissão
no acórdão
embargado,
uma vez que o julgado deixou de analisar
:
(i) a essencialidade do bem reconhecida pelo Administrador Judicial no parecer técnico; (
ii
) a circunstância de que o veículo não teria sido efetivamente alienado a terceiro de boa-fé, mas permaneceria no âmbito do próprio
GRUPO MERCEDES-BENZ
, por meio da empresa
SELECT TRUCKS
, conforme anúncio localizado em plataforma eletrônica; (
iii
) a nulidade da suposta alienação, ante a ausência de intimação prévia do devedor, requisito indispensável segundo jurisprudência do S
TJ
; e (
iv
) o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Aduz que o caminhão
se
encontra anunciado à venda na plataforma
Select

Trucks
, empresa integrante do conglomerado econômico da credora, o que afasta a tese de impossibilidade material de restituição.

Requer, ao final, o acolhimento dos
aclaratórios
com efeitos modificativos, para que seja desprovido o agravo de instrumento e mantida integralmente a decisão do juízo de origem que reconheceu a essencialidade e determinou a devolução do bem.

As contrarrazões encontram-se no ID nº
353046363
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

No caso em análise,
o acórdão

embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão
referen
t
e à essencialidade do veículo, consignando que, para ser considerado bem de capital essencial, nos termos do art. 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005, o bem deve estar na posse da recuperanda e ser utilizado em seu processo produtivo.

Conforme registrado no julgado, o veículo foi apreendido em 14/05/2025, nos autos da ação de busca e apreensão nº 0719203-58.2025.8.07.0001, com consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário em 21/05/2025, nos termos do art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Entretanto, a
declaração de essencialidade pelo juízo
recuperacional
sobreveio apenas em 21/08/2025, quando a empresa recuperanda já não detinha direito de posse sobre o bem, nem possibilidade de reavê-lo mediante pagamento da dívida.

Desta feita, o
a
córdão enfrentou de forma
fundamentada
a questão relativa à consolidação da propriedade fiduciária, consignando que o deferimento do processamento da recuperação judicial possui efeitos
ex
nunc
, não retroagindo para atingir atos jurídicos perfeitos anteriores.

Portanto, não há omissão a ser sanada.

Por outro lado, a
embargante sustenta que o veículo não
foi
efetivamente alienado a terceiro de boa-fé, permanecendo no âmbito do próprio Grupo Mercedes-Benz, por meio da empresa
Select

Trucks
, conforme anúncio localizado em plataforma eletrônica.

Todavia, tal alegação não tem o condão de infirmar a regularidade da alienação realizada após a consolidação da propriedade fiduciária.

Quanto
à
alegada nulidade da alienação por ausência de
intimação prévia, tal questão não foi suscitada nas razões do agravo de instrumento,
tampouco
foi objeto de análise pelo v.
a
córdão embargado, não podendo ser introduzida pela via dos embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.

Por fim, a embargante invoca o princípio da preservação da empresa, consagrado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005, sustentando que a manutenção do veículo
é
indispensável à continuidade de suas atividades.

Não obstante a relevância do princípio invocado, sua aplicação não pode se dar em detrimento da segurança jurídica e do respeito ao ato jurídico perfeito.

Como bem destacado no v.
a
córdão, a proteção conferida aos bens de capital essenciais pressupõe que estejam na posse da recuperanda e sejam efetivamente utilizados em seu processo produtivo, o que não se verifica no caso concreto, em que o veículo foi apreendido em 14/05/2025 e a propriedade consolidada em favor do credor em 21/05/2025, antes mesmo do deferimento do processamento da recuperação judicial.

No caso, o
julgado enfrentou, de forma expressa, coerente e suficientemente fundamentada todas as questões jurídicas essenciais ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Ante o exposto,
rejeito

os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026